Tribunal: STJ
Processo: 0188067-18.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213590 - AL(2025/0188067-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
AGRAVADO
: JOSE CICERO DA SILVA
AGRAVADO
: HANNA GABRIELA CARDOSO NUNES FERREIRA
ADVOGADO
: GIANE AGUIAR CARDOSO - AL012162A
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELA
JUSTIÇA TRABALHISTA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS
SÓCIOS. PATRIMÔNIO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO RECUPERACIONAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se configura conflito de
competência na hipótese em que o Juízo Trabalhista, no regular exercício de
sua competência, promove o direcionamento da execução contra os sócios
da sociedade empresária em recuperação judicial que não se encontram
abrangidos pelos efeitos do processo de soerguimento. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c4baa0c8-de8a-4312-a613-261d60754178

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213590 - AL(2025/0188067-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
AGRAVADO
: JOSE CICERO DA SILVA
AGRAVADO
: HANNA GABRIELA CARDOSO NUNES FERREIRA
ADVOGADO
: GIANE AGUIAR CARDOSO - AL012162A
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELA
JUSTIÇA TRABALHISTA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS
SÓCIOS. PATRIMÔNIO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO RECUPERACIONAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se configura conflito de
competência na hipótese em que o Juízo Trabalhista, no regular exercício de
sua competência, promove o direcionamento da execução contra os sócios
da sociedade empresária em recuperação judicial que não se encontram
abrangidos pelos efeitos do processo de soerguimento. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por COMPANHIA ACUCAREIRA
CENTRAL SUMAUMA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão que não
conheceu do conflito de competência.
recuperação judicial da agravante
Ação em trâmite no Juízo Cível:
(Processo n° 0009195-82.2017.8.02.0001)
execução ajuizada por JOSÉ
Ação em trâmite no Juízo Trabalhista:
CÍCERO DA SILVA . (Processo n° 0000080-41.2019.5.19.0002)
alegou que o plano de recuperação
Conflito de competência:
judicial, aprovado e homologado judicialmente, possui cláusula que prevê a
Documento eletrônico VDA54766369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 17:52:12
Código de Controle do Documento: e70b2754-6e72-46ea-bae6-2d2bc2d4fe80

extinção das execuções em curso contra a recuperanda e seus sócios relativas aos
créditos abarcados pelo plano, sustentando, assim, a impossibilidadade de
prosseguimento da execução trabalhista mediante a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Requereu, liminarmente,
a suspensão das execuções voltadas à satisfação de créditos concursais, bem como
o desfazimento dos atos constritivos realizados.
não conheceu do conflito de competência.
Decisão unipessoal:
reitera a tese de que a determinação, pelo juízo
Agravo interno:
laboral, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
com a inclusão dos diretores no polo passivo da execução, apesar da novação do
crédito e da vedação da responsabilização de terceiros imposta pelo juízo
recuperacional, caracteriza conflito de competência. Requer, ao final, o
reconhecimento da competência do juízo recuperacional.
É O RELATÓRIO.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Consoante anteriormente consignado, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que não se configura conflito de competência quando o
Juízo do Trabalho, no exercício de sua competência, promove o redirecionamento
da execução contra os sócios da empresa em recuperação judicial que não se
encontram submetidos aos efeitos do processo de soerguimento. Nesse sentido:
CC
Segunda Seção, DJe
AgInt no CC
Segunda
214.989/RJ,
13/10/2025;
202.730/RS,
Seção, DJe
AgInt nos EDcl no CC
Segunda Seção, DJe
18/11/2025;
201.130/RN,
15/9/2025.
2. Na hipótese, o Juízo Trabalhista determinou o prosseguimento da
execução em face dos sócios da empresa, mediante a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de viabilizar
a satisfação do crédito exequendo (e-STJ fls. 79-84). Não há, contudo, elemento
indicativo de que o patrimônio pessoal dos sócios esteja abrangido pelos efeitos
do plano de recuperação judicial. Nessa conjuntura, impunha-se, de fato, o não
conhecimento do conflito de competência.
3. Ademais, o conflito de competência constitui incidente de cognição
estrita, destinado exclusivamente à definição do juízo competente para exercer a
jurisdição em determinado processo, não se prestando à discussão acerca da
eficácia das cláusulas do plano de recuperação judicial ou de sua repercussão
sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no
Documento eletrônico VDA54766369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 17:52:12
Código de Controle do Documento: e70b2754-6e72-46ea-bae6-2d2bc2d4fe80

âmbito trabalhista, como pretende a agravante. Fica, portanto, mantida a decisão
agravada.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54766369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/03/2026 17:52:12
Código de Controle do Documento: e70b2754-6e72-46ea-bae6-2d2bc2d4fe80

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 213.590 / AL
Número Registro: 2025/0188067-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000804120195190002 00091958220178020001 804120195190002 91958220178020001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
INTERES.
: JOSE CICERO DA SILVA
INTERES.
: HANNA GABRIELA CARDOSO NUNES FERREIRA
ADVOGADO
: GIANE AGUIAR CARDOSO - AL012162A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DE MENDONÇA BRANDÃO - AL006770
MARIA EUGÊNIA BARREIROS DE MELLO - AL014717
AGRAVADO
: JOSE CICERO DA SILVA
Documento eletrônico VDA55884964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: 9fce9a62-ed36-480f-a073-46d288a41713

AGRAVADO
: HANNA GABRIELA CARDOSO NUNES FERREIRA
ADVOGADO
: GIANE AGUIAR CARDOSO - AL012162A
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE MACEIÓ - AL
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: 9fce9a62-ed36-480f-a073-46d288a41713